Tribunal: TJMT
Processo: 0001681-77.2017.8.11.0082
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001681-77.2017.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE RONDOLANDIA - CNPJ: 04.221.486/0001-49 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE RONDOLANDIA - CNPJ: 04.221.486/0001-49 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), RODRIGO SAMPAIO DE SOUZA - CPF: 421.492.902-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO."

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. MATÉRIA ENFRENTADA E DECIDIDA COM CLAREZA NO
DECISUM
COMBATIDO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nenhum órgão judicial é obrigado a adotar as teses ou dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente, de modo que o acórdão não é omisso por ter adotado entendimento diverso daquele pretendido pelo embargante.

2. O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente.

3. A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais com a lei ou com o entendimento da parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Rondolândia/MT contra o acórdão proferido por esta Corte que, por unanimidade,

deu provimento a recurso de apelação cível/remessa necessária e retificou a sentença, nos termos da seguinte ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SÚMULA 467 DO STJ – DECRETO Nº 20.910/32 – APLICAÇÃO – ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1. Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental. (Súmula 467, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010).

2. O Superior Tribunal de Justiça, reiteradas vezes, consignou que os entes estaduais e municipais estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto nº 20.910/32.

3. O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da actio nata. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

Como razão do seu inconformismo, o ente embargante assevera que
“Existem obscuridades no voto proferido que devem ser esclarecidas (...) quanto a (sic) legislação correta aplicável ao presente caso”.

Alega que com
“o advento do Decreto Federal nº. 6.514/08, as infrações contra o meio ambiente passaram a ter regra específica sobre prescrição punitiva: prazo de 05 (cinco) anos para apuração da prática da infração e prazo de 03 (três) anos para emitir julgamento ou despacho no procedimento de apuração”.

Sustenta que
“dependendo do período em análise, deve-se verificar qual norma encontrava-se em vigor: Decreto Federal nº. 6.514/08 de 22 de julho de 2008 ou Decreto Estadual nº. 1986/2013 de 01 de novembro de 2013”.

Afirma que o acórdão
“entendeu que a prescrição discutida no recurso de apelação é da pretensão para propor execução fiscal, e se realmente houve o equívoco, deverá ser esclarecido, porque não é essa a matéria a ser analisada, e sim a prescrição trienal e quinquenal prevista no Art. 21, caput e §2º do Decreto Federal nº. 6.514/08”.

Aduz que
“não se está a discutir a ocorrência da prescrição do crédito, mas, a prescrição da pretensão punitiva que se consumou no processo administrativo que constituiu o crédito por intermédio da multa”.

Aponta omissão no acórdão quanto à
“a prescrição, que é matéria de ordem pública, devendo ser reconhecida de ofício mesmo quando não arguida pelas partes. Contudo, a inicial apresentada abordou o tema, e fez o requerimento expresso do reconhecimento da prescrição intercorrente e da prescrição da pretensão punitiva”.

Assevera que
“A prescrição ocorreu entre a data da decisão interlocutória nº. 1987/SPA/SEMA/2009 (fls.16/18 – ID 8461495), proferida no dia 17 de agosto de 2009 até o despacho proferido no dia 21 de outubro de 2013 (fls.22 - ID 8461495), transcorrendo o prazo de 04 (quatro) anos e 02 (dois meses)”.

Suscita, ainda, omissão quanto à
“nulidade por vício insanável pela modificação do fato descrito no auto de infração, que foi tese de mérito na inicial”.

Aponta omissão quanto à
“nulidade da multa aplicada pelo disposto no Art. 61 do Decreto Federal nº. 6.514/08, por violar os princípios do contraditório, ampla defesa e, por consequência, o devido processo legal”.

Por fim, assevera a necessidade de prequestionamento do art. 5º, incisos LIV e LXXVIII, da CF, arts. 4º, 22, §2º, 61, 66, 95, 97, 100, §1º, 119, 120, do Decreto Federal nº 6.514/08 e arts. 6º, 19 e 79, da Lei n. 9.605/98.

Assim, pugna pelo acolhimento dos presentes aclaratórios a fim de se sanar os vícios apontados.

Contrarrazões (Id. 35945457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A despeito da insurgência recursal, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes,
in casu,
os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Após detida análise dos fundamentos do acórdão impugnado, observo que o embargante, em verdade, busca a rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida, com clareza, no
decisum
impugnado, o que, como sabido, não é crível de ser exercitado na via augusta dos embargos de declaração.

Ao contrário do entendimento defendido pelo embargante, o julgado avaliou os fatos e fundamentos expostos nestes aclaratórios, porém, não os acolheu.

Cabe a oposição de embargos de declaração quando a omissão disser respeito à fundamentação exposta e não quando os argumentos invocados pela parte não são estampados no julgado, como pretende o embargante.

Quanto aos supostos vícios, restou consignado no
decisum
:

“
Segundo o ente apelante, a prescrição não se operou porque não decorreu o lustro entre a constituição definitiva do crédito e a presente data.

O recurso comporta provimento.

O Auto de Infração n° 105.817/2008 foi lavrado em 22/07/2008, em razão do lançamento de efluentes "in natura" (óleos e graxas) a céu aberto em solo permeável, conforme Auto de Inspeção n. 123.144, sem autorização do órgão ambiental competente.

Houve a apresentação de defesa em 13/08/2008, despacho de impulso (25/05/2009); certidão de inexistência de outros autos de infração em nome do requerente (17/08/2009); Decisão Interlocutória n. 1987/SPA/SEMA/2019, datada de 17/08/2009; expedição do Ofício n. 522/SPA/SEMA/10 de notificação para apresentação de alegações finais (28/06/2010); termo de carga (03/08/2010); termo de juntada de AR (05/11/2010); despacho de encaminhamento (21/10/2013); nova certidão constando a inexistência de outros autos de infração em nome do requerente (06/01/2015); novo despacho de encaminhamento (06/01/2015).

Em 08/01/2015, foi proferida a Decisão Administrativa n. 25/SUNOR/SEMA/2015, homologando parcialmente a penalidade imposta no Auto de Infração n. 105.817, referendada pela autoridade administrativa em 22/06/2015.

A sentença acolheu a prescrição sob os seguintes fundamentos:

“(...) entre a data de apresentação de defesa administrativa pelo requerente a respeito do Auto de Infração n. 105.817 – 13 de agosto de 2008 – e a data em que o Processo Administrativo n. 549.876/2008 foi finalizado – 22 de junho de 2015 –, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, tendo em vista o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos, disciplinado no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III), situação que caracteriza a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, conforme o parecer ministerial da lavra do Promotor de Justiça, Dr. Marcelo Caetano Vacchiano, acostado às fls. 116/120.”

Eis o ponto a ser examinado neste recurso: o termo inicial da prescrição é a data da infração ou do término do procedimento administrativo do qual decorre a multa executada?

Em se tratando de multa ambiental aplicada pelo Estado, como no presente caso, é pacífico o entendimento, inclusive já firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que o lapso prescricional da pretensão punitiva se exaure em cinco (5) anos, por força da incidência do art. 1º do Decreto nº. 20.910/32, já que as regras da Lei nº. 9.873/99 não se lhe aplicam, por restringir-se à esfera da Administração Pública Federal, como se infere dos julgados em casos análogos, vejamos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.873/99 ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS PROPOSTAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[..] Na origem, trata-se de exceção de pré-executividade, oposta por Oi S/A em face da Fazenda Pública do Município de Maringá, sustentando que foi instaurado, pelo Procon, o procedimento administrativo 292/2006, em virtude de reclamação formalizada pela consumidora Samira Pires da Silva, e que o procedimento administrativo ficou paralisado por mais de três anos, tendo sido fulminado pela ocorrência da prescrição intercorrente, em face do art. 1º, § 1º, da Lei 9.873/99.

[...]

IV.
Na forma da jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 - cujo art. 1º, § 1º, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1º
. No ponto, cabe ressaltar que o referido entendimento não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais, na forma da pacífica jurisprudência do STJ [...]

V. Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp 1665491/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 28/11/2017)

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SÚMULA 467 DO STJ – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – DECRETO Nº 20.910/32 – APLICAÇÃO
– ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DURAÇÃO NÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CF – LEI Nº 9.873/99 E DECRETO Nº 6.514/08 – NÃO APLICAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental. (Súmula 467, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010).

2.
O Superior Tribunal de Justiça, reiterada vezes, consignou que os entes Estaduais e Municipais estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto nº 20.910/32.

3. O inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal dispõe que, tanto na esfera judicial quanto na administrativa, o processo deve possuir razoável duração, o que não se evidencia nos autos, já que o Município de Cuiabá só decidiu a questão dos autos de infração 8 (oito) anos e 3 (três) meses após a apresentação da defesa pela parte autuada.

4.
Não se aplica o disposto na Lei nº. 9.873/99 e no Decreto nº. 6.514/08, por serem restritas ao âmbito federal e não serve para determinar a prescrição intercorrente no processo administrativo em relação à multa ambiental
aplicada pelo ente municipal
.” (Ap 173079/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2017, Publicado no DJE 30/11/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — DÍVIDA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO — LEI Nº 9.873, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1999 — APLICABILIDADE RESTRITA AO ÂMBITO FEDERAL — NÃO OCORRÊNCIA.ACLARATÓRIOS — IMPOSIÇÃO DE MULTA — CARÁTER PROTELATÓRIO — NÃO VERIFICAÇÃO — AFASTAMENTO — POSSIBILIDADE.

A Lei n.º 9.873, de 23 de novembro de 1999, tem aplicabilidade restrita ao âmbito federal
e não
serve para fins de determinar a prescrição intercorrente no processo administrativo em relação à multa ambiental aplicada por órgão ambiental do Estado
.

A reprimenda do Poder Judiciário se justifica quando constatada má-fé na oposição dos aclaratórios, que, no caso, não se verifica. Recurso provido em parte.” (AI 59435/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/07/2015, Publicado no DJE 04/08/2015)

Quanto ao termo inicial da prescrição, este coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da actio nata. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

Ora, não sendo possível a cobrança por ausência de definitividade do crédito, não há que se falar em início do prazo prescricional, que só começará a correr quando vencido o crédito sem pagamento, o que se dará com o término do processo administrativo - julgamento definitivo do último recurso - ou com a fluência do prazo para a impugnação administrativa do crédito decorrente da multa aplicada.

Assim, a sentença merece reforma, pois não se admite que a fluência do prazo seja anterior à data em que se torna possível a exigência do crédito.

A pretensão da Fazenda Pública nasce com o vencimento do débito, ou seja, no momento em que se tornou exigível o crédito, tendo em conta a data do vencimento para pagamento da multa administrativa, em conformidade com o disposto no § 1º do art. 39 da Lei 4.320, de 17/03/64, verbis:

Art. 39 – Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não-tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias.

§ 1º Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse título (sem destaque no original).

Essa orientação – de que o termo inicial coincide com o término do processo administrativo, quando se torna definitivo o crédito e exigível a multa aplicada – encontra supedâneo na Súmula nº 467 do STJ:

Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.

No caso, segundo consta dos autos, o procedimento administrativo relativo ao débito alcançou seu termo final apenas em 22 de junho de 2015, nada obstante tenha ocorrido a infração em 22 de julho de 2008.

Entre a constituição definitiva do crédito e a presente data não transcorreram cinco anos. Não houve, pois, prescrição. Embora o dies a quo do prazo seja o dia seguinte ao do vencimento do crédito – que geralmente é posterior à data de término do processo administrativo, ainda que se conte o prazo da data mais remota – mesmo assim não está configurada a prescrição.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, decidiu o seguinte:

ADMINISTRATIVO.
EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE.
PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI 9.873/99. PRAZO DECADENCIAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N.º 08/2008.

1. A Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental de São Paulo-CETESB aplicou multa à ora recorrente pelo fato de ter promovido a "queima da palha de cana-de-açúcar ao ar livre, no sítio São José, Município de Itapuí, em área localizada a menos de 1 Km do perímetro urbano, causando inconvenientes ao bem-estar público, por emissão de fumaça e fuligem" (fl.. 28).

2. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que é de cinco anos o prazo para a cobrança da multa aplicada ante infração administrativa ao meio ambiente, nos termos do Decreto n.º 20.910/32, o qual que deve ser aplicado por isonomia, à falta de regra específica para regular esse prazo prescricional.

3. Não obstante seja aplicável a prescrição quinquenal, com base no Decreto 20.910/32, há um segundo ponto a ser examinado no recurso especial - termo inicial da prescrição - que torna correta a tese acolhida no acórdão recorrido.

4. A Corte de origem considerou como termo inicial do prazo a data do encerramento do processo administrativo que culminou com a aplicação da multa por infração à legislação do meio ambiente. A recorrente defende que o termo a quo é a data do ato infracional, ou seja, data da ocorrência da infração.

5. O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da actio nata. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

6. No caso, o procedimento administrativo encerrou-se apenas em 24 de março de 1999, nada obstante tenha ocorrido a infração em 08 de agosto de 1997. A execução fiscal foi proposta em 31 de julho de 2002, portanto, pouco mais de três anos a contar da constituição definitiva do crédito.

7. Nesses termos, embora esteja incorreto o acórdão recorrido quanto à aplicação do art. 205 do novo Código Civil para reger o prazo de prescrição de crédito de natureza pública, deve ser mantido por seu segundo fundamento, pois o termo inicial da prescrição quinquenal deve ser o dia imediato ao vencimento do crédito decorrente da multa aplicada e não a data da própria infração, quando ainda não era exigível a dívida.

8. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n.º 08/2008. (REsp 1112577/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 08/02/2010).

Portanto, o termo inicial do prazo de prescrição quinquenal deve ser o dia imediato ao vencimento do crédito decorrente da multa aplicada e não a data da própria infração, quando ainda não era exigível a dívida.

Transcorrido o lapso temporal inferior a cinco (05) anos entre o encerramento do processo administrativo, com ciência do autuado, e a presente, não se verifica a ocorrência da prescrição do crédito.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação e RETIFICO a sentença, afastando a ocorrência da prescrição.”

Na espécie, inexistem os vícios apontados, tendo o
decisum
embargado apreciado a matéria de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado, sequer para fins de prequestionamento.

Outrossim, não é crível a interposição do recurso de embargos de declaração para remediar possível erro de direito, isto é, contrariedade do julgado com preceitos legais, porquanto a contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais com a lei ou com o entendimento da parte.

Para a configuração do questionamento prévio, não é necessária

a

expressa

menção

dos

dispositivos tidos como violados, pois, nos termos da jurisprudência

do

Superior

Tribunal

de

Justiça e do Supremo Tribunal Federal, para

o preenchimento do referido pressuposto é imprescindível apenas que a questão tenha sido discutida e decidida no aresto impugnado, como ocorrido na hipótese dos autos.

Ademais, o julgador não está obrigado a elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendem possam ser aplicados na solução da lide e, mesmo havendo a pretensão de prequestionar a matéria, é inadmissível a oposição de embargos declaratórios caso inexistam, na decisão embargada, os vícios traçados pelo art. 1.022 do CPC.

A propósito é o entendimento deflagrado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

''Na espécie, inexiste a omissão apontada, tendo o acórdão embargado apreciado o recurso de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado, sequer para fins de prequestionamento"

(EDcl no AgRg no AREsp n. 711.268/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 11/4/2017).

Desse modo, totalmente destituída de pertinência mencionada formulação, uma vez que não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição ou obscuridade do julgado.

Isto posto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020